Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-19.2019.8.11.0034
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000583-19.2019.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L. D. S. D. S. N. (AGRAVADO), FABIA CRIS SOUZA DOS SANTOS - CPF: 060.568.081-73 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), L. D. S. D. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APALAÇÃO – MUNICIPIO DE DOM AQUINO – SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES PUBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS A SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTO -

PESSOA HIPOSSUFICIENTE – TEMA 793/STF – PREVISÃO DO ART. 18 DA LEI 8080/90 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
insumo nutricional PEDIASURE 400G foi prescrito pelo médico como complemento da alimentação, uma vez que a criança sofre de “estenose de esôfago por ingestão de soda caustica”, sob o risco de desnutrição.

2. O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011. Desse modo, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências, como consignado na decisão monocrática, portanto, no caso em comento, primeiramente ao Município de Dom Aquino, conforme prevê o art. 18, da Lei 8.080/90.

3.
Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação nº 1000583-19.2019.8.11.0034, que negou provimento com fulcro no art. 932, do CPC.

O Agravante argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o insumo requerido é de responsabilidade a disponibilização pelo Estado.

Sustenta que o requerimento se trata de média/alta complexidade, portanto, sendo responsabilidade do Estado de Mato Grosso o fornecimento do suplemento alimentar.

Alega afronta ao Princípio da Reserva do Possível, diante da falta de dotação orçamentária.

Ao final, requer a retratação da decisão unipessoal, ante a incidência do Tema 793/STF.

Contrarrazões apresentadas no id. 158770169.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação da decisão, para que direcione o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão, que negou provimento ao recurso apelo.

O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regulado pelo art.1021, do CPC.

No caso em apreço, de forma insistente quer reverter à sentença, mantida em sede apelo, que determinou o fornecimento do suprimento PEDIASURE 400G, para complementar sua alimentação (8 latas ao mês), conforme relatório médico atualizado nos autos (Id. 78302963), sob os seguintes fundamentos:.

[...]Conforme relato, o recurso visa a reforma da sentença que determinou ao Requerido o fornecimento do suplemento alimentar
Pediasure,
a fim de suprir suas necessidades básicas e garantir crescimento e desenvolvimentos adequados, requerendo o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estatal, restou consignado da seguinte forma:

[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar os requeridos a fornecerem a parte autora o fornecimento do suprimento PEDIASURE 400G, para complementar sua alimentação (8 latas ao mês), conforme relatório médico atualizado nos autos (Id. 78302963), bem como torno definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, bem como deixo de condenar o polo passivo ao pagamento de honorários, face ao teor da súmula do 421 STJ.

Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes.[...]

Consta dos autos, que a mãe da criança é pessoa hipossuficiente, uma vez que é representada pelo Ministério Público, sendo que o substituído L.D.S.S.N recebeu o diagnóstico de Estenose de Esôfago por soda cáustica, necessitando, portanto, fazer uso continuo e permanente de suplemento alimentar Pediasure.

O parecer do NAT, manifestou concluindo que:

[...]Avaliação de benefícios e riscos da dieta artesanal: Dentre as principais vantagens para a utilização da dieta caseira estão a individualização da fórmula quanto à composição nutricional, ao volume e custo aparentemente menor que o da dieta similar industrializada. Já as desvantagens são a instabilidade bromatológica, microbiológica e organoléptica do produto final; a composição nutricional nem sempre é definida e têm-se dificuldade em formular uma dieta mais específica. As dietas industrializadas são práticas, nutricionalmente completas e oferecem maior segurança quanto ao controle microbiológico e composição centesimal. No entanto, não estão acessíveis para a maioria da população brasileira devido ao seu alto custo. Em casos de paciente internado, cabe a instituição de saúde a disponibilização do tratamento solicitado, inclusive nutricional. Registro na ANVISA: Sim, como alimento. Quanto a Receita médica: Consta Receita Válida Quanto a Urgência: Não há urgência.
Consta nos autos laudo de profissional de nutrição que alega que autor somente se alimenta por sonda. Não havendo possibilidade de ingestão de sólidos. Consta também que o autor apresenta baixo peso com perigo de desnutrição. Há a necessidade de suplemento por tempo determinado, até que a criança seja submetida a cirurgia. Necessita avaliação nutricional periódica
. [...] (destaquei)

Salienta-se por oportuno, que o Município de Dom Aquino, deve assegurar a dispensação dos necessários insumos nutricionais à criança, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é um direito social, conforme CF/88.

Ao Poder Judiciário, compete proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir as políticas Públicas para a atender às necessidades angustiantes da população, sem configurar violação do princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara tem decidido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEITE ESPECIAL – CRIANÇA – DESNUTRIÇÃO E MIOPATIA MITOCONDRIAL – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – MUNICÍPIO COMPETENTE PARA FORNECIMENTO DO INSUMO – RECURSO DESPROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de insumos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
(N.U 1005330-74.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Assim como a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1.657.156, de lavra do i. Ministro Benedito Gonçalves, em que fixou o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, tais como:

[...] 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De tal sorte, não se faz necessário os preenchimentos dos referidos requisitos, uma vez que os insumos requeridos são disponibilizados pelo SUS, conforme RESME 2020.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Dom Aquino, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora na disponibilização do insumo, poderá trazer-lhe sérias complicações.

Por se tratar de suplemento alimentar, que é disponibilizado pelo SUS, através da Relação Estadual de Medicamento (2020).

Portanto, em se tratando de suplemento alimentar, não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação, em face do Estado de Mato Grosso, visto que o Município é competente para fornecer o suplemento alimentar, conforme consta do art. 18, da Lei 8.080/90,
in verbis:

Art. 18.
À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete:

[...]IV - executar serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; e

e) de saúde do trabalhador;

Dessa sorte, deve o Município de Dom Aquino disponibilizar o suplemento, vindicado na inicial, consoante determinado pelo Juízo a quo, razão pela qual o desprovimento do apelo do ente municipal é medida que se impõe.

À luz dessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Dom Aquino, com fulcro no art. 932, CPC.

Ademais, há que se ressaltar que no caso de insumo nutricional PEDIASURE 400G foi prescrito pelo médico como complemento da alimentação, uma vez que a criança sofre de “estenose de esôfago por ingestão de soda caustica”, sob o risco de desnutrição.

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

Desse modo, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências, como consignado na decisão monocrática, portanto, no caso em comento, primeiramente ao Município de Dom Aquino, conforme prevê o art. 18, da Lei 8.080/90.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Dom Aquino, para figurar no polo passivo da demanda.

Desse modo, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante, não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a decisão proferida, razão pela qual, ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023